Tribunal: TJBA
Processo: 8149037-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8149037-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAIANA VENTURA MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

Advogado(s):SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL RECÍPROCA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DE DÉBITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA INDENIZATÓRIA MA
JORADA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
MAJORADOS
. RECURSO DO RÉU/APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA/APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARCIAL.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.

2. Em análise ao recurso interposto pela Instituição Financeira/apelante, a consumidora
/apelante
comprovou ter adimplido com o débito origem da negativação do seu nome. Assim, o fato da Instituição Financeira não ter retirado o nome da
consumidora
dos órgãos de restrição creditícia no prazo de 5 dias, conforme estabelece Súmula 548 do STJ,
enseja reparação por danos morais
.

3.
Por outro lado,
r
estando comprovada a ilegalidade por parte da Instituição,
cabível o provimento do recurso autoral, com a
majoração da verba indenizatória para R$10.000(dez mil reais)
, conforme parâmetros estabelecidos por esta Câmara Cível.

4.
Honorários Sucumbenciais majorados para R$1.500,00(hum mil e quinhentos reais), valor esse que representa 15%(quinze por cento) do valor da condenação e considerando a majoração de ofício, art. 85, § 11 do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível recíproca
n.º 8149037-15.2021.8.05.0001
, tendo como apelante
BANCO INTERMEDIUM S/A.
e
HAIANA VENTURA MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos recursos
,
negar provimento ao apelo
da Instituição Financeira e
dar provimento
ao apelo da parte consumidora

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E